Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. POSSÍVEL ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos que evidenciem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reforma da decisão agravada para admitir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas.
4. O encerramento irregular das atividades empresariais, somado ao inadimplemento do débito não implicam desvio de finalidade da empresa com o fim de lesar credores. Não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para saldar dívidas que tenha contraído.
5. Inexistindo nos autos prova robusta ou indícios concretos de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é incabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07190368820188070000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 13/6/2019. TJDFT, AGI 07037027720198070000, Rel. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, p. 3/12/2019. TJDFT, AGI 07074502020198070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21/8/2019.